Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002893-97.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO TOSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA LIMA registrado(a) civilmente como LAIS DA SILVA LIMA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLEITO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCÓPICA. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRIORIZAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. INTELIGENCIA DO ART. 196, DA CF. IRRAZOABILIDADE E ABUSIVIDADE DA MEDIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
EXAME REALIZADO DE FORMA PARTICULAR.
REEMBOLSO
DEVIDO
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 2. Nessa senda, o direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 3. Procedimento prescrito por médico competente, objetivando salvaguardar o direito à saúde do paciente. 4. A legislação consumerista não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil. 5. A relação jurídica havida entre as partes, mesmo não sendo uma relação de consumo conforme enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, deve se protegida ante ao direito à saúde. 6. Indubitavelmente, a conduta do Apelante, ante a negativa de autorização do procedimento médico recomendado, apresenta-se abusiva, não atendendo a finalidade contratual do vínculo estabelecido entre as partes, com violação do dever de boa-fé que deve ser prevalecente na relação entabulada. 7. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002893-97.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIO TOSTA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .